Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. VÍCIO NO EDITAL. NULIDADE. EFEITO INTERRUPTIVO AFASTADO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Demonstrada a apreciação do pleito formulado pelo recorrente quanto à concessão da gratuidade de justiça (indeferida sob o argumento da preclusão lógica), afasta-se a omissão por ele indicada, restando inarredável a rejeição dos aclaratórios quanto a este ponto.
3. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991.
4. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo.
5. Por se tratar de pressuposto processual vinculado aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa – corolários do devido processo legal –, a ausência de citação válida caracteriza vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.